Tribunal: TJDFT
Processo: 0731469-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0731469-51.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE FLAVIO BARBOSA DOS SANTOS AGRAVADO: VICENTE DA SILVA MARTINS RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo ativo, interposto por JOSE FLAVIO BARBOSA DOS SANTOS contra decisão proferida pelo d. Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga (ID 166106574 dos autos de origem) que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial n. 0706753-94.2023.8.07.0020, ajuizada em face de VICENTE DA SILVA MARTINS, ora agravado, deferiu ao agravado a gratuidade de justiça, determinou a realização de audiência de conciliação requerida pelo ora agravado e determinou o retorno dos autos, após a realização da audiência, para apreciar os demais pedidos em ID 164797482 dos autos de origem. Em suas razões recursais em ID 49603313, o agravante narra, em síntese, que ajuizou ação de execução de título extrajudicial em face do agravado, em razão de não ter este honrado sua parte no pagamento do contrato realizado entre as partes; que, durante muito tempo, o agravado indicou veículos como forma de pagamento, afirmando, porém, valores superiores ao real; que, no processo de execução, o agravado indicou como forma de pagamento um veículo que adquiriu pelo valor de R$23.000,00 (vinte e três mil reais), mas o ofereceu ao agravante pelo valor de R$42.000,00 (quarenta e dois mil reais), razão pelo qual este não o aceitou; que, rejeitada a proposta, o juízo a quo deferiu o pedido de justiça gratuita ao agravado, não obstante o agravante ter provado que ele tinha outras contas e 5 (cinco) procurações para vender automóveis; e que o juízo a quo ignorou os pedidos de bloqueio dos automóveis indicados, não obstante indícios de que o agravado está se desfazendo de seus bens, sendo hipótese de multa por fraude à execução. No mérito, afirma que a justiça gratuita foi erroneamente concedida, pois o agravante falta com a verdade ao afirmar que sua única renda é oriunda do serviço público e ele mesmo alegou que tem diversos automóveis em nome de terceiros para não ter seus bens bloqueados pela justiça; que comprovou que o agravado tem móveis e imóveis à venda; e que o agravado possui outra conta bancária, cujo extrato não foi juntado aos autos. Desta forma, ressalta que comprovado que o executado, ora agravado, tem outras fontes de renda e as omite do juízo, razão pela qual deve ser indeferido o requerimento de justiça gratuita. Defende, ainda, a desnecessidade da audiência de conciliação, pois não é a primeira vez que o agravado tenta compor amigavelmente com o agravante, mas tenta entregar como pagamento carros com valores inferiores ao por ele indicado. Desta forma, requer a concessão de liminar para que seja determinado o imediato bloqueio de circulação e alienação de veículos do e, no mérito, requer seja rejeitada a concessão da justiça gratuita ao agravado e seja determinado ao juízo a quo o andamento do feito, sem a realização da audiência de conciliação. Preparo em ID 49603322 e 49603323. Em decisão em ID 49718897, não foi conhecido o pedido liminar do recurso. Apesar de devidamente intimado, o agravado não apresentou contrarrazões (ID 50395795). O agravante apresentou a petição em ID 51238177, informando que, “em audiência de conciliação realizada hoje, dia 12.09.2023, houve acordo entre as partes, onde resolveram todas a pendências daquele processo”. É o relatório. Decido. O processo caminha sob o pálio do devido processo legal, com observância dos princípios norteadores do CPC. Da análise dos autos de origem, verifica-se que de fato foi realizado acordo entre as partes na audiência de conciliação (ID 171698661 e 171698662) e foi proferida a sentença em ID 171698662, que homologou o acordo celebrado e julgou extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, b, do Código de Processo Civil – CPC[1], de modo que prejudicado o agravo de instrumento, pois superada a causa de sua interposição, em face da não utilidade no julgamento do pleito pretendido no recurso. Isto porque a sentença superveniente torna a decisão interlocutória recorrida sem efeito. No caso vertente, o processo de origem foi extinto com resolução do mérito, sendo homologado o acordo realizado entre as partes. Tendo sido proferida sentença no juízo de origem, antes de julgado o agravo, desponta prejudicado o objeto do recurso, tornando-se inútil a prestação jurisdicional na instância revisora, por não mais subsistir o objeto da proteção jurídica vindicada pela parte recorrente, de modo que a parte agravante perdeu o seu interesse de agir por meio desta via recursal. A propósito, confiram-se as seguintes orientações jurisprudenciais deste Tribunal de Justiça nesse sentido, in verbis: Agravo interno nos embargos de declaração. Agravo de Instrumento. Superveniência de sentença. Recurso prejudicado pela perda superveniente do objeto. (Acórdão 1313573, 07202290720198070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 28/1/2021, publicado no DJE: 12/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SENTENÇA PROFERIDA ANTES DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AGRAVO PREJUDICADO. 1- A sentença proferida e publicada na origem, antes do julgamento do agravo de instrumento, torna-o prejudicado, pela perda superveniente do objeto. 2- Deu-se provimento aos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para julgar prejudicado o agravo de instrumento. (Acórdão 1293081, 07134442920198070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 15/10/2020, publicado no DJE: 6/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. A superveniência de sentença implica na perda do objeto do agravo de instrumento interposto. Precedentes desta Corte. 2. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. (Acórdão 1253919, 07278514020198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/6/2020, publicado no DJE: 17/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, julgo PREJUDICADO o agravo de instrumento em razão da perda superveniente do interesse recursal. Determino a adoção de todas as medidas cabíveis para a retirada do processo da Pauta da 34a Sessão Ordinária Virtual (ID 51370709). Preclusa a decisão, proceda a Secretaria da 1a Turma Cível deste egrégio Tribunal de Justiça com o arquivamento dos autos, mediante adoção das cautelas de praxe. Brasília, 03 de outubro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: (...) III - homologar: (...) b) a transação;